Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e diante da gravidade da conduta do paciente, pela expressiva quantidade e natureza das drogas encontradas, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares diversas.

3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.